Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-53.2017.8.11.0082
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000150-53.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA BRASIL MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.398.661/0001-33 (APELADO), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (APELADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

0000150-53.2017.8.11.0082

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Madeireira Brasil Madeiras Ltda.

Marcelo de Souza Delfino Coelho

Embargada(s):

Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
NÃO APRECIADA
.

OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há a omissão apontada pelo Embargante, em relação à apreciação de preliminar arguida nas contrarrazões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido, porém, sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença que, conforme item 6 da Súmula de Julgamento:

“
A sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de CONDENAR os réus MADEIREIRA BRASIL MADEIRAS LTDA-ME e MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98; condenou a Madeireira Brasil Madeiras Ltda à pena de Prestação de serviços à comunidade mediante o custeio de programas e de projetos ambientais consistente em R$ 26.448,41 a serem depositados na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e ao pagamento em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente a época; e condenou Marcelo de Souza Delfino Coelho à pena de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa na razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. E substituiu a pena privativa de liberdade por Restritiva de direito consistente em Prestação de serviços à comunidade em tempo e local a serem definidos pelo Juízo do Núcleo de Execuções Penais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95”.

O Recorrido, ora Embargante, alega que a decisão embargada apresenta omissão ao argumento de que teria deixado de manifestar a respeito da preliminar de “Questão de Ordem Pública –
BIS IN IDEM
” arguida em contrarrazões. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de decotar da pena a agravante de obtenção de vantagem pecuniária.

O Ministério Público Embargado manifestou pelo improvimento do recurso de embargos de declaração, eis que ausente qualquer violação ao princípio do
non bis in idem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

No caso em comento, observo que assiste parcial razão ao Embargante, pois de fato houve omissão no acórdão, tendo em vista que não foi apreciada a preliminar de “Questão de Ordem Pública –
BIS IN IDEM
” arguida em contrarrazões.

Em relação a preliminar de “Questão de Ordem Pública –
BIS IN IDEM
”, verifico que a mesma deve ser rejeitada, pois, na sentença recorrida não houve a dupla valoração alegada pelo Recorrido/Embargante, haja vista que a agravante delineada no art. 15, II, “a” da Lei no 9.605/98 - ter o agente cometido à infração para obter vantagem pecuniária, foi considerada apenas na segunda fase da dosimetria da pena, conforme abaixo se vê:

“Os motivos do crime (obter vantagem pecuniária) constituem circunstância que agrava a pena (art. 15, inciso II, “a”, da Lei n. 9.605/98), a qual será observada na fase seguinte,
razão pela qual deixo de valorá-los neste momento, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem
. As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos. Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade. Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

(...)

Presente a circunstância agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.605/98 (ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária), agravo
a pena-base em 01 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, e a pena de multa em 15 (quinze) dias, restando a pena de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa”.

Assim, se pena base foi fixada de forma fundamentada e a agravante delineada no art. 15, II, “a” da Lei no 9.605/98 foi considerada apenas na segunda fase da dosimetria da pena, de forma a não restar configurado qualquer
bis in idem.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada em relação à apreciação da preliminar arguida em contrarrazões recursais,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023